Tribunal: STF
Processo: HC 266370
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Denis Domingues Nicolau impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO FIXADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A não observância da ordem de perguntas prevista no art. 212 do Código de Processo Penal acarreta nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), não sendo suficiente a mera inversão da ordem ou a alegação de prejuízo advindo da condenação. Precedentes. 
2. No caso concreto, o paciente foi condenado por corrupção ativa, tendo a defesa alegado nulidade por atuação parcial do magistrado e insuficiência probatória. O Tribunal de origem afastou a nulidade e reconheceu que as partes puderam formular perguntas e que não houve atuação acusatória do juiz. Quanto à prova, destacou-se que a condenação se fundamentou em elementos judicializados, como boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e depoimentos de policiais militares, submetidos ao contraditório, não havendo motivos para desqualificar os relatos das testemunhas policiais. 
3. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, devendo observar as hipóteses do art. 621 do CPP. No caso, não se verificou contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco produção de prova nova apta a justificar a absolvição. 
4. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, reconheceu-se que não basta a reincidência para impor regime mais gravoso, sendo admissível o regime semiaberto para reincidentes com pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 440 e Súmula 269 do STJ). Não foram indicados elementos concretos para justificar o regime fechado, motivo pelo qual foi fixado o regime semiaberto. 
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, pois a reincidência pode ser considerada para afastar o benefício, especialmente diante da proximidade entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, bem como a ausência de recomendação social da medida. 
6. Agravo regimental não provido.
(HC 847.740 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida a:

(i) ANULAR o feito originário a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 16/05/2018, por patente violação ao quanto roga o artigo 212 do CPP; 
Ou para, desde já, para: 
(ii) ABSOLVER o Paciente, tendo em vista que a condenação se deu, exclusivamente, com base na prova testemunhal dos policiais militares que os deteram; Ou, ao menos, para: 
(iii) FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, ’c’, do CP; 
(iv) CONVERTER a pena privativa de liberdade, em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.  

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente